Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722719-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDA: MAIZA ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR NOVAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCLUSÃO PELO DEVEDOR OU HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/05, o crédito anterior à recuperação não é infirmado em qualquer medida se não for incluído no plano de recuperação de modo que, findo o prazo legal de suspensão processual e não tendo sido a obrigação incluída no plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução contra os coobrigados é medida de rigor. 2. Caso a obrigação não seja indicada pelo devedor para submissão à novação do plano de recuperação judicial, pode o credor optar por habilitar seu crédito, ou persistir na execução individual, ficando suspensa a prescrição da prescrição executiva, nos moldes do art. 6o, da Lei 11.101/2005, e obstada a realização de atos constritivos em desfavor da empresa durante o plano de recuperação judicial, a fim de viabilizara superação da situação de crise. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 7o, §1o, 9o, 10, §§ 1o, 5o e 6o, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que seu crédito deve ser habilitado perante os autos recuperacionais, uma vez que a demanda originária se encontra novada, devendo o mesmo ser pago de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, que já foi homologado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações a ela referentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.043 e RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.962. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, §1o, 9o, 10, §§ 1o, 5o e 6o, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.043 e RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.962. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025